Tribunal: CARF
Processo: 11080.011399/2003-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011399/2003-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.588 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EDSON CARLOS MACALÓS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
O contribuinte deve tributar em sua declaração o valor dos rendimentos
recebidos com a base em ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011399/2003-89
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Trata o presente processo de impugnação ao Auto de Infração, MPF
10101.0020003-00543-3, que revisou o ano-calendário de 1998, lançando omissão de
rendimentos recebidos em ação trabalhista, no valor de R$ 26.505,66, descontados de R$
1.186,17, referente a pagamento a advogado. O Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda — RIR/1999, em seu art. 43 consolida a legislação desta matéria. O auto de
infração lançou crédito tributário de R$ 18.769,32.

O contribuinte impugna o lançamento, e requer sua nulidade. Alega,
preliminarmente, que há de ser respeitado o direito de defesa e o processo administrativo fiscal, e
a notificação devia ser feita da maneira apropriada.

No mérito, discute institutos jurídicos, discorre sobre ampla defesa, definição de
processo administrativo, aplicação de penalidade (com paralelos ao direito penal). Faz históricos
sobre a legislação, sobre a constituição. Analisa o poder do Estado e sua nova posição na
sociedade atual, sua evolução histórica. Traz vários posicionamentos, opiniões, decisões sobre
citação, direito de defesa. Expressa sua discordância pelo uso do correio. Alega que não houve
tempo de providenciar as provas. Não concorda com a aplicação dos juros Selic, e entende a
multa de mora excessiva. Analisa o mercado financeiro, historiciza-o e faz considerações
jurídicas sobre a aplicação dos juros. Requer o recálculo da autuação, pois entende que deveria
haver a correção da tabela do imposto de renda.

Os autos foram analisados e a DRJ Porto Alegre manifestou seu entendimento no
seguinte sentido:
Preliminar
Quanto a preliminar suscitada, verificamos que houve a regular abertura do
Mandado de Procedimento Fiscal, fl. 1. Foi o contribuinte intimado a prestar
esclarecimentos, fls. 11 e 12, em 27 de outubro de 2003, havendo o contribuinte
respondido em 14 de novembro, explicando a impossibilidade de atender à
solicitação. Veja-se, o contribuinte recebeu um rendimento. Afora os casos em que a
lei prevê que os rendimentos sejam isentos, os demais são tributáveis. Cita-se, a
respeito, os arts 39 e 43, do Decreto n° 3.000, de 199 Regulamento do Imposto de
Renda — RIR/1999. Diante da impossibilidade do contribuinte de caracterizar os
rendimentos como isentos, foi lavrado o auto de infração, lançando-os. Pôde
contribuinte caracterizar a natureza do rendimento quando da intimação inicial. Não
o fez. E agora na impugnação também poderia fazê-lo, o que não ocorreu. Não nos
parece, assim, que tenha havido restrição ao seu direito de defesa.

Quanto à validade da intimação fiscal, cabe observar que a legislação estabelece
como uma das formas de intimação o envio de correspondência com prova de
recebimento . Nem importa, para fins de efeitos legais, se os documentos não são
recebidos diretamente pelo impugnante. A respeito desse entendimento, transcreve-se
ementa do Conselho de Contribuintes, em decisão exarada nesse sentido.

É válida a intimação via postal remetida ao endereço que consta do Cadastro da
Receita Federal. A lei processual não exige que à' ciência de recebimento do Auto de
Infração seja dada por representante legal, sendo válido o recebimento e ciência
aposta por qualquer pessoa que receber o AR no endereço indicado. Também nesta
linha já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4a. Região (AI n.°
1999.04.01.006023-2/SC — 2a. Turma — DJU de 23/06/1999).
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Diante da existência de processo administrativo regular, de não haver, em nossa
avaliação, afronta ao direito de defesa do contribuinte e de a citação estar correta,
entendemos que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

Mérito
O contribuinte recebeu no ano-calendário de 2000 rendimentos correspondentes à
reclamatória trabalhista. Não inseriu em sua declaração tais rendimentos no campo
dos rendimentos tributáveis. Tal foi feito pelo Auto de Infração. Assim foi lançado o
imposto de R$ 7.289,06, mais juros de mora e multa.

Observe-se que não há comprovação de que os rendimentos recebidos não fossem
tributáveis, não foram trazidas provas de que os rendimentos estariam isentos,
estando correto, portanto, o procedimento do auto de infração de incluí-los aos
rendimentos tributáveis.

Não houve nenhum agravamento no auto de infração pela não tributação dos
rendimentos. Houve a aplicação da legislação tributária para este fato (não
tributação dos rendimentos). Repetimos o que já foi exposto na preliminar: afora os
casos em que a lei prevê que os rendimentos sejam isentos, os demais são tributáveis,
conforme os arts 39 e 43, do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda — RIR/1999. Diante da impossibilidade do contribuinte de caracterizar os
rendimentos como isentos, entendemos como acertada a lavratura do auto de infração

A insurgência direcionada à aplicação dos juros é improcedente. Isto porque a
atividade fiscal pautou-se pela aplicação da legislação pertinente. Trazemos para
comprovar tal afirmação o texto do Decreto n° 3.000, de 1999 — Regulamento do
Imposto de Renda — RIR/1999, que no art. 953, reproduziu os dispositivos legais,
estabelecidos por lei, que regulam a aplicação dos juros a partir de 1995:

Cabe observar que, em relação aos juros de mora calculados à base da variação da
taxa SELIC (Lei n° 8.981/1995, art. 84, I e Lei n° 9.065/1995, art. 13), o Governo
Federal, ao modificar a forma de cálculo do percentual da taxa de juros mensais a ser
cobrada dos contribuintes com obrigações tributárias em atraso, elevando-os para
patamares mais aproximados daqueles que ele, Governo, remunera seus títulos da
dívida pública, nada mais fez do que uma tentativa de equalizar a situação para com
o erário. Observe-se que esses são os mesmos juros utilizados para a correção dos
valores restituídos aos contribuintes. Relativamente a multa de mora, também houve a
aplicação do que dispõe a legislação. Reproduzimos os arts. 949 e 950 do RIR/19

Quanto à correção da tabela, cabem as mesmas observações. A tabela aplicada foi
aquela que estava vigente à época do fato gerador. As correções devem ser feitas pelo
processo legal estabelecido no pais, o processo legislativo. Cabe ao legislativo votar
tais correções, instituindo-as em lei, para aplicação pelas autoridades administrativas
competentes.

Diante do que foi exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas, e
no mérito considerar procedente o lançamento

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos e analisados na decisão de piso, sem juntar nenhum documento adicional às
suas alegações.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto às questões de cerceamento de defesa, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve
o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Dessa forma, após a diligência, com a emissão do Relatório Fiscal
Complementar e a intimação da empresa, com a reabertura do prazo para defesa, foi plenamente
atendido o direito da notificada à ampla defesa e sanado o vicio inicialmente presente. O
contribuinte dispôs de todos os prazos legais e regulamentares para o exercício do lídimo direito
de defesa, tanto é que tempestivamente apresentou impugnação e aditamento à impugnação,
refutando os mais diversos aspectos do lançamento.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – Multa e Juros

Este colegiado não tem competência para analisar qualquer aspecto relativo a
constitucionalidade de normas. Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas
pela impugnante não podem ser conhecidas.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao
princípio da vedação ao confisco, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo
legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O exame de validade de multa
prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
Ou seja, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem por fim
coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão de
confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou não
demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.
A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
No que se refere ao suposto descabimento da aplicação de juros SELIC sobre a
multa de ofício, é claro que a legislação tributária prevê, expressamente, a incidência de juros
moratórios sobre o crédito tributário não pagos no vencimento, aí incluídos o decorrente de
penalidades.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária, e extingue-se com o crédito dela
decorrente. O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária,
visto que ambos constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente.
A aplicação da Taxa SELIC como juros atendeu ao princípio constitucional
genérico da legalidade (Art. 5o, II, CF/88), uma vez que foi determinada por lei tributária federal
ordinária, a saber: Lei n.o 9.065/95 e, atualmente, Lei n.o 9.250/95. A Taxa SELIC foi prevista
em lei, como juros, nos termos exigidos pelo Art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Neste ponto, pois, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

MÉRITO – TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS
O
contribuinte
recebeu
no
*ano-calendário
de
2000
rendimentos
correspondentes à reclamatória trabalhista. Não inseriu em sua declaração tais rendimentos no
campo dos rendimentos tributáveis. Tal foi feito pelo Auto de Infração. Assim foi lançado o
imposto de R$ 7.289,06, mais juros de mora e multa.
Observe-se que não há comprovação de que os rendimentos recebidos não
fossem tributáveis, não foram trazidas provas de que os rendimentos estariam isentos, estando
correto, portanto, o procedimento do auto de infração de incluí-los aos rendimentos tributáveis.
Repita-se: afora os casos em que a lei prevê que os rendimentos sejam isentos,
os demais são tributáveis, conforme os arts 39 e 43, do Decreto n° 3.000, de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda — RIR/1999. Diante da impossibilidade do contribuinte de caracterizar os
rendimentos como isentos, entendemos como acertada a lavratura do auto de infração.

Neste ponto, pois, nego provimento ao RECURSO.

Por tudo quanto exposto , voto por rejeitar as preliminares, não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da apuração e tributação do ganho de
capital efetivo.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares, não
conhecer das alegações de inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.588 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.011399/2003-89

Fl. 184
DF CARF MF
Original